Tribunal: TJSP
Processo: 2308543-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros em conta corrente de titularidade do executado. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio e levantamento dos valores constritos. Conta corrente com saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Alegação de impenhorabilidade pautada em entendimento do C. STJ que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros em conta corrente de titularidade do executado. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio e levantamento dos valores constritos. Conta corrente com saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Alegação de impenhorabilidade pautada em entendimento do C. STJ que conferiu interpretação ampliativa ao art. 833, X, do CPC e alargou a proteção legal para que também passasse a alcançar pequenas reservas de capital poupadas em outros investimentos, além da poupança. Entendimento cuja aplicação não é absoluta, pois possui ressalvas e, ademais, não se reveste de caráter vinculante. Necessidade de demonstração de que a quantia efetivamente se destina à formação de reserva financeira, ônus do qual o agravante não se desincumbiu. Situação que não permite o acolhimento do pedido de desbloqueio. Inteligência do art. 854, § 3o, CPC. Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.